Tribunal: TJMT
Processo: 0000556-76.2006.8.11.0109
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000556-76.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROQUE WILLIANS VIOLA - CPF: 689.526.781-68 (APELADO), RAQUEL PERIN VIOLA - CPF: 905.522.881-87 (APELADO), JOAO CARLOS HUNOFF - CPF: 494.848.779-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada em 2006, julgando extinto o feito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve aplicação retroativa indevida do art. 921, § 4º do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, a fatos ocorridos em 2007; (ii) verificar se ocorreu inércia qualificada do exequente apta a configurar prescrição intercorrente; e (iii) analisar se a alegada morosidade do Poder Judiciário afasta a incidência da prescrição intercorrente, conforme Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente constitui instituto consolidado no ordenamento jurídico brasileiro pelo STJ no julgamento do REsp 1.604.412/SC, antes mesmo da vigência da Lei nº 14.195/2021, não havendo aplicação retroativa de norma, mas reconhecimento de situação jurídica já consolidada sob critérios jurisprudenciais preexistentes.

4. A análise cronológica processual demonstra inequívoca inércia qualificada do exequente por período superior a sete anos (2007-2015) sem manifestação processual útil, configurando desídia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A mera repetição de diligências infrutíferas, sem resultado concreto para localização de bens, não possui eficácia suspensiva ou interruptiva da prescrição, sendo necessária a demonstração de atos processuais eficazes e concretos para o prosseguimento da execução.

6. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a demora processual não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas também da inércia do próprio exequente em adotar medidas processuais adequadas durante extenso período temporal.

7. A execução tramita há aproximadamente vinte anos, período superior a três vezes o prazo prescricional quinquenal aplicável, sendo imperativa a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual para impedir a perpetuação indefinida da demanda executiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente nas execuções iniciadas sob a vigência do CPC/1973 observa os critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.604.412/SC, não se aplicando retroativamente a Lei nº 14.195/2021. 2. Configura-se inércia qualificada do exequente quando permanece por período superior ao prazo prescricional sem adotar medidas concretas e eficazes para o prosseguimento da execução. 3. A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição intercorrente quando demonstrada inércia qualificada do credor durante o curso da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 14, 921, § 4º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 27/06/2018; Súmula 106/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.736.679/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T3, j. 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia, na
execução de título extrajudicial
, ajuizada em face de
ROQUE WILLIANS VIOLA e outros
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

O apelante alega, em síntese, que não ocorreu prescrição intercorrente no caso em questão. Sustenta que o magistrado aplicou indevidamente o art. 921, § 4º do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/2021, de forma retroativa a fatos ocorridos em 2007, muito antes da vigência da referida lei. Argumenta que a norma processual não pode retroagir, conforme disposto no art. 14 do CPC, e que a situação jurídica já estava consolidada sob a vigência da norma anterior.

Aduz ainda que não houve inércia de sua parte, requisito essencial para configuração da prescrição intercorrente segundo o entendimento pacificado pelo STJ, julgado em Incidente de Assunção de Competência. Demonstra que sempre se manifestou quando provocado e que empreendeu diversas tentativas de localização dos devedores e bens penhoráveis. Destaca que o processo permaneceu paralisado por longos períodos exclusivamente por morosidade do Poder Judiciário, situação que impede o reconhecimento da prescrição conforme Súmula 106 do STJ.

Por fim, invoca o princípio da eventualidade para requerer que, caso o recurso não seja provido, não sejam fixados honorários recursais em favor da parte adversa, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios na sentença de origem. Requer também o prequestionamento da matéria para eventual interposição de Recurso Especial, especialmente quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

A prescrição intercorrente constitui instituto jurídico consolidado no ordenamento brasileiro, destinado a impedir a perpetuação indefinida das demandas executivas. Sua
ratio essendi
repousa na necessidade de conferir segurança jurídica às relações processuais, impedindo que execuções se estendam
ad aeternum
sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Embora o Código de Processo Civil de 1973 não disciplinasse expressamente a prescrição intercorrente nas execuções cíveis, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, consolidou entendimento no sentido de que
incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018 - destaquei).

Com o advento do CPC/2015, o instituto ganhou disciplina expressa no art. 921, que estabeleceu sistemática específica para sua configuração. Posteriormente, a Lei n. 14.195/2021 promoveu substancial alteração no § 4º do referido dispositivo, modificando o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

O apelante sustenta que o magistrado aplicou retroativamente o art. 921, § 4º do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a fatos ocorridos em 2007, violando o princípio da irretroatividade previsto no art. 14 do CPC.

De fato, o art. 14 do CPC estabelece que "
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
". Trata-se de consagração do princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual cada ato processual rege-se pela lei vigente ao tempo de sua prática.

Ocorre que
a prescrição intercorrente não constitui inovação da Lei n. 14.195/2021
. O instituto já existia no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido objeto de consolidação jurisprudencial pelo STJ antes mesmo da vigência do CPC/2015.

A alteração legislativa de 2021 apenas aprimorou a sistemática de aplicação do instituto, estabelecendo marco temporal mais objetivo para início da contagem do prazo prescricional. Não se trata, portanto, de criação de novo instituto, mas de refinamento procedimental de figura jurídica preexistente.

No caso concreto, a sentença recorrida não aplicou retroativamente a nova redação do § 4º do art. 921. O que o magistrado fez foi reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente com base nos
requisitos consolidados pela jurisprudência do STJ
, quais sejam: (i) inércia do exequente por prazo superior ao prescricional; e (ii) ausência de localização de bens penhoráveis.

Conforme consignado na sentença, o termo inicial considerado foi a data de 17/07/2007 (id. 336241888, p. 56), quando o exequente tomou ciência da primeira tentativa frustrada de localização dos executados. A partir daí, transcorreu o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findando-se em 17/07/2008, quando iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, que se completou em 17/07/2013.

Portanto,
a prescrição já estava consumada muito antes da vigência da Lei n. 14.195/2021
, não havendo que se falar em aplicação retroativa da norma.

O apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, pois sempre se manifestou quando provocado e empreendeu diversas tentativas de localização dos devedores e bens.

A alegação não prospera.

Conforme pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1.604.412/SC,
a prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do exequente por período superior ao prazo prescricional do título
. Não basta a mera ausência de localização de bens; é necessário que o credor permaneça desidioso, sem adotar medidas concretas e eficazes para o prosseguimento da execução.

No caso dos autos, a análise detida da cronologia processual revela inequívoca desídia do exequente.

Após a ciência da primeira tentativa frustrada de localização dos executados em 17/07/2007, o apelante permaneceu inerte até 10/06/2015 (id. 336241888, p. 77-80), quando requereu a pesquisa de bens através de sistemas. Trata-se de
período superior a 7 (sete) anos sem qualquer manifestação processual útil
.

Durante esse extenso lapso temporal, o exequente não promoveu diligências concretas para localização de bens, limitando-se, posteriormente, a requerer consultas aos sistemas eletrônicos (BacenJud, Renajud), que restaram infrutíferas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a repetição de diligências infrutíferas, sem resultado útil para localização de bens, não possui eficácia suspensiva ou interruptiva da prescrição
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR4.
A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor
. 5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a prescrição intercorrente demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STJ - AgInt no AREsp: 2736679 MS 2024/0331642-1, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025 - destaquei).

Portanto,
a mera manifestação nos autos, desacompanhada de resultado concreto, não afasta a configuração da inércia qualificada
apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

A invocação do verbete sumular não socorre o apelante.

A Súmula 106 do STJ destina-se a proteger o credor diligente que, embora tenha ajuizado a ação tempestivamente, não conseguiu efetivar a citação do devedor ou localizar bens do devedor por entraves exclusivamente atribuíveis à morosidade do aparelho judiciário.

No caso concreto,
a demora não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas também da inércia do próprio exequente
em adotar as medidas processuais adequadas.

Conforme já demonstrado, após a primeira tentativa frustrada de localização dos executados em 2007, o apelante permaneceu inerte por mais de 7 (sete) anos, sem promover diligências concretas para localização de bens. Essa desídia não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Ademais, ainda que se considerassem os períodos de paralisação apontados pelo apelante como sendo de responsabilidade do Judiciário,
mesmo descontando tais períodos, ainda assim teria transcorrido prazo superior ao prescricional sem que o exequente praticasse atos concretos e eficazes
para o prosseguimento da execução.

O apelante aponta diversos períodos em que o processo teria permanecido paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, totalizando aproximadamente 80 (oitenta) meses.

Ainda que se reconheça a existência de períodos de morosidade processual,
tal circunstância não afasta a configuração da prescrição intercorrente quando demonstrada a inércia qualificada do exequente
.

A análise dos autos revela que os períodos de maior paralisação ocorreram justamente quando o exequente foi intimado para se manifestar e permaneceu silente. Não se pode atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela inércia da parte.

Ademais,
a execução tramita há quase 20 (vinte) anos
, período mais de três vezes superior ao prazo prescricional quinquenal aplicável ao título executivo. Permitir a continuidade indefinida da execução confrontaria os princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MOROSIDADE EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA REDAÇÃO DO ART. 921, § 4º, DO CPC PELA LEI Nº 14.195/2021. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A prescrição intercorrente é instituto já consolidado no ordenamento jurídico e sua aplicação não depende da nova redação legal, sendo exigida a demonstração de inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional do título.
4.
A aplicação da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, configura inovação legal que não se aplica retroativamente, nos termos do princípio do tempus regit actum.
5.
A paralisação do feito entre 2013 e 2019 não decorreu exclusivamente de entraves estruturais do Judiciário, mas da ausência de diligências efetivas por parte do exequente, que deixou de requerer citação por edital ou adoção de medidas idôneas.
6.
A realização de diligências infrutíferas, sem efetivo resultado útil para localização de bens, não possui eficácia suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2294113/DF).

7.
A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição quando a inércia qualificada do credor é constatada no curso da execução, conforme reiterados precedentes desta Corte e do STJ. IV.
Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A prescrição intercorrente nas execuções iniciadas sob a vigência do CPC/1973 deve observar o prazo do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, contado a partir do término do prazo de suspensão judicial decorrente da frustração da tentativa de citação. 2. A Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente às execuções ajuizadas antes da sua vigência. 3. A repetição de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional, quando não resulta na efetiva constrição patrimonial do devedor.
” (...)”. (N.U 0001083-52.2006.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025 - destaquei).

“Direito Processual Civil – recurso de Apelação
– pronúncia da prescrição intercorrente – observada a irretroatividade da nova redação do artigo 921, § 4º, do CPC dada pela Lei 14.195/2021 – inércia da credora cumulada com ausência de localização de bens dos devedores
– sentença confirmada – recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir 3.
A prescrição intercorrente deve ser analisada de acordo com a norma ou entendimento vigente em cada fase do processo, da seguinte maneira: 1º. Na vigência do CPC/73, deve ser observado o IAC no REsp 1.604.412/SC
; 2º. A partir da entrada em vigor do CPC/15 (18/03/2018), deve ser observada a redação original do artigo 921; e 3º. A partir da vigência da Lei nº 14.195/2021 (27/08/2021), será observada a nova redação do artigo 921. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
Incide a prescrição intercorrente segundo regramento processual do CPC/2015, nas causas iniciadas na vigência o CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado e não foi localizado bens do devedor
”. (...)”. (N.U 0000001-20.1998.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025 - destaquei).

Quanto aos honorários sucumbenciais recursais, de fato não há que se falar em fixação por este Juízo
ad quem.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026